Tribunal: TJBA
Processo: 0000386-68.2008.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000386-68.2008.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES, ODIVALDO SALES GUERREIRO

APELADO: DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARY FONSECA BASTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO UNILATERAL PELO PARCEIRO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. MULTA RESCISÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA IMPLÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO ABRUPTA E VEXATÓRIA. VALORES ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a rescisão de contrato de parceria agrícola e condenando o réu ao pagamento de multa rescisória de R$ 20.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

2. Não ocorre prescrição intercorrente quando o processo permanece concluso para sentença após o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais, sendo dever do magistrado prolatar a decisão independentemente de provocação das partes.

3. A multa rescisória encontra previsão contratual implícita na cláusula que estabelece o valor do contrato, interpretada sistemicamente com a cláusula que atribui ao Poder Judiciário a solução de litígios decorrentes da avença, configurando obrigação indenizatória em caso de rescisão unilateral sem justa causa.

4. A alegação de justa causa para rescisão contratual (furto de madeira e outras irregularidades) deve ser cabalmente comprovada pela parte que a invoca, não sendo suficientes alegações genéricas desprovidas de suporte probatório adequado.

5. A rescisão abrupta e vexatória de contrato de parceria agrícola, com expulsão do parceiro lavrador da propriedade após três anos de dedicação e investimentos, acompanhada de acusações infundadas de práticas criminosas, configura dano moral indenizável que extrapola o mero dissabor contratual.

6. Os valores fixados a título de multa rescisória e danos morais mostram-se adequados às circunstâncias do caso, considerando a natureza da relação contratual, o tempo de vigência frustrado e as condições econômicas das partes.

7. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0000386-68.2008.8.05.0023
, originários da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte, figurando como
Apelante, MARIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA
, e como
Apelado, DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.